Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002092-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Agravante : NEUZA MARIA FARIA VIANA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1002092-53.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEUZA MARIA FARIA VIANA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da capital, que nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 10837-14.2000.811.0041 – Cód. 81161), ajuizada contra a agravante pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por entender que não merece acolhimento a arguição de prescrição intercorrente, porque “o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para que se possa reconhecer a prescrição da pretensão executiva, imprescindível a intimação do credor para diligenciar nos autos e sua posterior inércia”, o que não ocorreu no caso (cf. ID 35222461 - Pág. 1/6).
A agravante alega que, com o julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, pelo eg. STJ, “ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa”, sendo que, “caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento”, de modo que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo, devendo, pois, ser reconhecida no caso, já que o Banco/agravado “foi intimado para se manifestar sobre Exceção de Pré-executividade (...) e deixou transcorrer o prazo” sem qualquer resposta.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida e proclamada a prescrição intercorrente, extinguindo-se, consequentemente, a ação de execução.
A decisão a que se refere o ID 35860464, deferiu o pedido de efeito ativo.
Nas contrarrazões a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. ID 37120957).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, está em evidente confronto com o entendimento consolidado pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “a”, do CPC/2015.
O eg. STJ consolidou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade (somente) é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (STJ – 1a Seção – REsp 1.110.925/SP – Rel. Ministro Teori Albino Zavascki – j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009); tratando-se, portanto, de medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória.
Assim, discussões acerca da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequado, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. HIGIDEZ RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES QUE DESBORDAM DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. I. Concluído pelas instâncias ordinárias que o título executivo é hígido, porquanto, independentemente do nome dado ao contrato, ele reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante fundamentação que vem calcada na interpretação do instrumento e nos elementos materiais dos autos, a discussão recai em reexame obstado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. II. Caso, ademais, em que a Corte a quo aponta a pretensão da parte de ver apreciadas questões outras, de maior complexidade e dilação probatória, que refogem ao âmbito estreito da exceção de pré-executividade. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 591.810/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008) (grifei).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).
No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou os pedidos da exceção de pré-executividade porque “não houve a intimação pessoal do credor apesar da paralisação dos autos”, razão pela qual, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.
A agravante, por sua vez, defende o desacerto da decisão objurgada, pois, segundo diz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo.
O STJ, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, buscou preservar o acesso ao contraditório do credor quando a parte devedora alegar a ocorrência da prescrição; senão vejamos:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (STJ – 2a Seção – REsp 1604412/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Considerando este posicionamento, conclui-se que a agravante realmente tem razão ao dizer que “ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa”, sendo que, “caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento”.
No caso, houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente aventada pela agravante, mas, deu apenas e tão somente o silêncio como resposta, e como o próprio juiz reconheceu, na decisão integrativa que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada, que houve “arquivamento do feito por prazo maior que o dobro do prescricional” (doc. Num. 35222465 - Pág. 1/3), é inegável a ocorrência da prescrição.
No entanto, em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que “não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente". (AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).
Trago, ainda, outros precedentes:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ. 1. A Jurisprudência desta Corte é, de fato, no sentido de que, antes de se reconhecer a prescrição, deve haver intimação da parte interessada, não para dar andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos. No caso em exame, no entanto, não se faz necessária a anulação do acórdão, pois não houve desrespeito ao princípio do contraditório. 2. Embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 168/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 642.293/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019). Portanto, no caso sob apreciação, o entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de identificar o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, admitir que a suspensão do processo possa permanecer por período indeterminado e reputar imprescindível a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. Isso porque, segundo o paradigma acima mencionado, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é dispensável a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, tendo início o cômputo do prazo prescricional a partir do fim do prazo de suspensão do processo, qual seja, o período de um ano a partir do início da paralisação, na ausência de prazo específico eventualmente predeterminado pelo juízo (...) (Relator, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado monocraticamente em10/03/2020).
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição consumativa na hipótese dos autos.
Intimem-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator